Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700666-36.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZENIR ULISSES NOVAIS, VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, ELZENIR ULISSES NOVAIS, VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O O procurador da apelante Vision Med Assistência Médica Ltda. renunciou ao mandato, por meio da petição de ID no 72398450, dando-lhe, inclusive, ciência do ato, cumprindo com a determinação do art. 112, do CPC. Informou, ainda, que a empresa apelante está em processo de recuperação judicial, requerendo que tal informação passe a constar nos autos. Intime-se a empresa recorrente, pessoalmente, para constituir novo advogado, no prazo de quinze (15) dias. À Secretaria a fim de que seja feita a anotação pretendida. Intimem-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator